Tribunal: TJDFT
Processo: 0707359-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. SIGILO BANCÁRIO E FISCAL. DETERMINAÇÃO DE QUEBRA. POSSIBILIDADE. DECISÃO CONFIRMADA.
1. O sigilo bancário é um direito assegurado pela Constituição Federal de 1988. Todavia, não é absoluto e pode ser quebrado em situações excepcionais, a fim de se verificar a real situação financeira do alimentante, mormente se a documentação por ele apresentada não se mostra hábil a comprovar sua real capacidade contributiva e se há divergência entre os fatos relatados pelas partes e os direitos indisponíveis da criança ou adolescente à vida, educação e saúde.
2. Desse modo, não se pode privilegiar o princípio da inviolabilidade dos dados pessoais em detrimento dos princípios da dignidade da pessoa humana e do melhor interesse da criança.
3. Agravo de Instrumento conhecido em parte e não provido.